Tribunal: TJES
Processo: 5012005-58.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012005-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JAILSON SOARES DANTAS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012005-58.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDO: JAILSON SOARES DANTAS

HERMINIA MARIA DEL CARO DANTAS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores relatam serem titulares do serviço de internet fornecido pela ré, contudo, informaram na peça inaugural que ficaram 15 dias sem internet em sua residência, apesar de terem contratado a ré para solucionar o problema, porém nada foi realizado.

Diante disso, postularam a condenação da ré a título de indenização por dano moral.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a saber:

Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, quanto ao pedido de restabelecimento do serviço de internet fixa, eis que ausente o interesse de agir e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a ré a pagar o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao Autor JAILSON SOARES DANTAS e o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) a ser pago à Autora HERMINIA MARIA DEL CARO DANTAS a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Em sede recursal, a empresa ré argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço, por ausência de provas mínimas por parte dos autores. Ademais, sustentou que a suspensão do fornecimento do serviço se deu em decorrência de impontualidade quanto ao pagamento de fatura. Defende que o mero descumprimento contratual não enseja a reparação de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Quanto às razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou da legalidade da interrupção do fornecimento do serviço contratado pelo consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

A recorrente não comprovou a devida prestação de serviço, deixando de demonstrar a inexistência de interrupção do fornecimento do serviço de internet, tampouco o devido restabelecimento do serviço após a falha técnica aduzida pelo consumidor.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo, nos mesmos termos:

No caso em exame, os autores não apresentaram protocolo da solicitação de reparo do serviço, contudo a ré apresentou com a contestação, uma tela de seu sistema que mostra que foi feita uma solicitação de reparo em 02/03/2024, por defeito de banda larga, sendo a ordem de serviço cancelada em 03/03/2024 e apresenta também uma segunda solicitação de reparo pelo mesmo problema, aberta em 04/03/2024 e cancelada em 05/03/2024. As telas apresentadas pela operadora não elucidam o responsável pela solicitação de cancelamento da solicitação de reparo, declarando os autores em audiência, que o cancelamento do contrato foi solicitado em 14/03/2024 justamente em razão da indiferença da operadora quanto ao restabelecimento da rede.

Observo que restou portanto comprovada a existência da solicitação de reparo do serviço em 02/03/2024 pelo usuário, não demonstrando a ré que atendeu a solicitação do consumidor no prazo previsto no regulamento próprio, de cinco dias úteis(Res. 632/2014 da Anatel - art. 8º).

No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC, de maneira que entendo que competia à operadora comprovar que atendeu a solicitação de reparo recebida, assim como deveria ter esclarecido o motivo pelo qual foram canceladas as ordens de serviço, já que se o defeito que a motivou tivesse sido reparado, o consumidor não precisaria renovar a solicitação no dia 04/03/2024.

Registro ainda que a ré afirma na contestação que a instabilidade do serviço contratado "poderia" ter decorrido de atraso no pagamento das faturas do contrato. De fato a ré demonstra que o consumidor só adimpliu a fatura vencida em 07/02/2024, em 22/03/2024, com atraso superior a 30 dias, situação que realmente poderia ensejar uma suspensão do fornecimento dos serviços, não obstante, é evidente que não foi isso o que ocorreu, pois se fosse a ré não teria nenhuma dificuldade para apontar o fato com precisão ao invés de levantar apenas a hipótese.

Verifico portanto que a narrativa autoral é a que se encontra mais condizente com as provas produzidas nos autos pelas partes, ou seja, que o serviço de internet apresentou falha e embora o usuário tenha solicitado o reparo, ele não foi realizado pela ré, que cancelou as visitas agendadas e deixou o consumidor sem os serviços até a data do cancelamento do contrato.

Diante disso, entendo que restou configurada a falha na prestação de serviços da Requerida (art. 14, CDC), consubstanciada na ausência do serviço de internet banda larga por cerca de 15 dias, com ausência de reparo do problema no prazo regulamentar, sendo compreensível que a ausência do serviço, considerado indispensável nos dias atuais, tenha causado embaraços às atividades rotineiras dos autores, evidenciando que a situação vivenciada pelos Requerentes extrapola o mero aborrecimento, merecendo portanto reparação.

Assim, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos da personalidade da parte.

Entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, uma vez que é suficiente para reparar a lesão sofrida pelas vítimas, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela manutenção da indenização de danos morais estabelecida no patamar de R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada autor, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)